Tribunal: TCU
Processo: 039.947/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6366/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, dar ciência desta deliberação à Fundação Universidade Federal de Sergipe - FUFS e à Controladoria-Geral da União, e adotar a medida indicada no subitem 1.7. desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 33-35). 1. Processo TC- Processo 039.947/2018-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Abel Smith Menezes (XXX.611.215-XX); Adriana de Lima (XXX.680.795-XX); Alaide Herminia de Aguiar Oliveira (XXX.672.525-XX); Angelo Roberto Antoniolli (XXX.238.618-XX); Carlos Roberto Rodrigues Santos (XXX.247.015-XX); Charles dos Santos Estevam (XXX.567.985-XX); Dilton Candido Santos Maynard (XXX.511.805-XX); Ednalva Freire Caetano (XXX.425.345-XX); Geovania Moura Vasconcelos (XXX.432.575-XX); Gladston Rafael de Arruda Santos (XXX.456.054-XX); Iara Maria Campelo Lima (XXX.963.635-XX); Inacio Loiola Pereira de Sousa (XXX.664.571-XX); Jose Antonio Barreto Alves (XXX.333.695-XX); Kleber Fernandes de Oliveira (XXX.564.395-XX); Liliane Santos Araujo (XXX.206.515-XX); Livia de Rezende Cardoso (XXX.404.395-XX); Lucindo Jose Quintans Junior (XXX.961.434-XX); Mairim Russo Serafini (XXX.937.850-XX); Mario Adriano dos Santos (XXX.998.655-XX); Raquel Simoes Mendes Netto (XXX.976.854-XX); Rosa Maria Viana de Braganca Garcez (XXX.236.555-XX); Rosalvo Ferreira Santos (XXX.006.464-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe (FUPS) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: dar conhecimento à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), para providências na sua área de atribuições, que conforme o Relatório de Auditoria Anual de Contas 201800616, a FUPS não cumpriu de forma integral as determinações emanadas nos subitens 1.5.1.3 e 1.5.1.6 do Acórdão 1740/2009-TCU-Segunda Câmara .